Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0717344-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A AGRAVADO: SIEBEN DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, JURANDIR DE OLIVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, parte autora, contra a r. decisão (ID 231364006) proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia, que, no cumprimento de sentença (processo n. 0719658-85.2023.8.07.0003), indeferiu o pedido do autor de expedição de ofício para PREVIC, CNSEG, SUSEP, CETIP e CVM. Eis o teor da decisão (ID 231364006): Indefiro o pedido do autor, que se amolda ao entendimento infra, desta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG E À SUSEP PARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização - CNseg e à Superintendência de Seguros Privados - SUSEP para verificar a sua existência. III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1916124, 0706219-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, Relator(a) Designado(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 27/11/2024.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO INSS, SUSEP, CVM, CNSEG, CETIP, B3, SELIC E CBLC. NECESSIDADE DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS OU VÍNCULOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco Santander (Brasil) S.A. em face do v. acórdão no 1948503, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O agravo buscava reformar a decisão que indeferiu a expedição de ofícios a órgãos reguladores e controladores, como INSS, SUSEP, CVM e outros, com o objetivo de localizar bens penhoráveis do embargado, Geraldo Felipe da Silva Ferraz. II. Questão em discussão: 2. Os embargos de declaração foram interpostos sob o argumento de que o v. acórdão teria incorrido em premissa equivocada, ao exigir prova pré-constituída para a expedição de ofícios investigativos, contrariando o objetivo das medidas de localização de bens no processo executivo. III. Razão de decidir: 3. O v. acórdão embargado não apresenta qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e fundamentadas, com base nos princípios da efetividade, razoabilidade e proporcionalidade, concluindo-se que as diligências pretendidas pelo embargante careciam de indícios mínimos que justificassem sua adoção. 3.1. Os embargos não apontam vício no julgamento, mas demonstram a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é manifestamente inadequado na via eleita. O julgador não está obrigado a responder pormenorizadamente a todas as questões trazidas pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma clara, suficiente e precisa. IV. Dispositivo e tese: 4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. 4.1. Tese: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O prequestionamento ficto do artigo 1.025 do CPC é suficiente para fins de interposição de recursos às instâncias superiores. Legislação e jurisprudência relevantes citadas: · CPC, arts. 1.022 e 1.025. · Jurisprudência relevante: EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi, Primeira Seção, julgado em 08/06/2016. (Acórdão 1974368, 0734950-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO GENÉRICO DE BUSCA. SISTEMAS À DISPOSIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CREDOR. PRINCÍPIO DA UTILIDADE. PESQUISA SIMULTÂNEA EM DIVERSOS SISTEMAS. SNIPER. IMPLANTAÇÃO INCIPIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido genérico de busca de bens em qualquer sistema à disposição do Poder Judiciário é medida desarrazoada e sem propósito que contraria o princípio da cooperação (art. 6o do CPC), o qual rege não só o Juízo, mas também as partes envolvidas na demanda. 2. Não se deve olvidar que o credor é o maior interessado na satisfação da dívida, pois protagonista da execução manejada. Portanto, cabe a ele indicar bens passíveis de penhora e realizar diligências para esse fim, não podendo terceirizar tal responsabilidade. Nessa lógica, o Juízo é auxiliar nesse processo e não pode substituir a proatividade do exequente, que é essencial para o deslinde do feito. 3. O princípio da utilidade estabelece que o processo de execução, assim como os atos executórios, devem ser revestidos de efetividade, mesmo que diferida. Portanto, não se deve chancelar atos que não possam apresentar um resultado prático visível para a satisfação do crédito. 4. O pedido de busca simultânea em sistemas alternativos disponíveis ao Poder Judiciário (SNIPER, SIMBA, CNIB, CCS-BACEN e SREI), sem apontar minimamente como seriam úteis para o propósito de encontrar bens em nome do devedor passíveis de eventual constrição, não está passível de deferimento. 5. No que se refere à pesquisa no sistema SNIPER (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), o processo de implantação ainda é incipiente neste Tribunal de Justiça. Portanto, considerando as diligências realizadas pelo credor, não há justificativa para deferir a busca no presente recurso. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1690097, 07367571420228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, conforme Ofício remetido pelo CNJ a todos os Tribunais do país, decorrente de Pedido de Providências PJE de no 0000788-67.2025.2.00.0000, devem os mesmos restar cientes de que a PREVIC (Superintendência Nacional de Previdência Complementar) não possui em sua base de dados informações que apontem se uma pessoa física possui valores depositados a título de previdência complementar. Quanto ao pedido de expedição de Ofício à CVM, CETIP, SUSEP e CNSEG, conforme o documento "Cartilha – Estudo sobre sistemas", elaborado pela Corregedoria de Justiça do TJSP, informa que "o bloqueio e a transferência de ativos devem ser feitos, unicamente, através do sistema BacenJud, atualmente pela plataforma Sisbajud, sendo desnecessário o envio de ofício em papel, o qual, por vezes, é direcionado a instituições que não possuem relacionamento com o atingido, tampouco têm responsabilidade para cumpri-lo, a exemplo do que ocorre com B3 (ou suas denominações BM&amp;BOVESPA, CBLC, Bovespa, BM&amp;F, CETIP), CVM, Selic e ANBIMA". No termos da mesma cartilha, os títulos de capitalização, porventura existentes, são, também, acusados via pesquisa SISBAJUD. Os títulos de capitalização são considerados “seguro” e regularizados pela Susep (Superintendência de Seguros Privados, ligada ao Ministério da Fazenda). Mas são os bancos (principalmente os grandes) que fazem toda a divulgação e distribuição dos mesmos. Ademais, quanto a investimentos em previdência privada, o mesmo seria acusado em pesquisa SISBAJUD e também INFOJUD, nos termos do mesmo documento citado. Assim mesmo, a penhora de saldo existente em fundo de previdência privada afrontaria o disposto no artigo 833, inciso IV do CPC. Nesse sentido, arestos do TJDFT "in verbis": (...) 1. O caso sob análise refere-se à penhora de saldo em fundo de previdência privada. 2. Verbas previdenciárias, mesmo sendo de caráter privado, são impenhoráveis, vide art. 833, inciso IV. 3. Somente em casos sui generis os créditos oriundos de fundo de previdência privada ou de salários podem ser penhorados. (...)". (Acórdão n.1013883, 20160020351249AGI, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: 504/513) (...) 1. Conforme orientação do e. STJ, "Embora não se negue que o PGBL permite o 'resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante' (art. 14, III, da LC 109/2001), essa faculdade concedida ao participante de fundo de previdência privada complementar não tem o condão de afastar, de forma inexorável, a natureza essencialmente previdenciária e, portanto, alimentar, do saldo existente" (EREsp 1121719/SP). 2. Nesse sentido, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do saldo constante em fundo de Previdência Privada como complementação da aposentadoria, de acordo com o constante no art. 649, IV, do CPC. (...)". (Acórdão n.930100, 20150020305337AGI, 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/03/2016, Publicado no DJE: 05/04/2016. Pág.: 407/415) Assim, retorne o feito à suspensão determinada pela decisão de id 226332408, datada de 18/02/2025. A parte agravante (ID 71412890), em síntese, alega que (I) as informações requeridas não estão abrangidas pelo SISBAJUD, (II) o juízo deve atuar em cooperação com a parte, (III) não existe óbice legal a expedição dos ofícios postulados, (IV) não há possibilidade de obtenção das informações requeridas de forma particular. Afirma que os ofícios a serem encaminhados à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), visam informações acerca da existência de ativos financeiros de titularidade dos executados, especialmente no que concerne a existência de plano de previdência privada (VGBL e PGBL), seguros, títulos de capitalização e títulos de valores mobiliários. A pesquisa via SISBAJUD não possui a suposta efetividade apontada pela decisão recorrida, posto que não alcança estes ativos financeiros e valores mobiliários. Ressalta que o princípio da cooperação processual consagra o processo judicial como uma comunidade de trabalho, onde o órgão jurisdicional se insere no rol dos sujeitos do diálogo processual e não mais como um mero espectador, de forma que deve conduzir o processo de forma eficiente rumo a sua efetividade. A cooperação do juízo inclusive conduz ao dever de auxiliar as partes na remoção de obstáculos que impeçam a satisfação do seu direito, e orienta que o Juízo se afaste de formalismos perniciosos e propicie condições adequadas à resolução do conflito. Defende que o pedido de expedição de ofício postulado pela exequente, se mostra cabível e razoável no presente caso, sobretudo porque ao particular é negado o fornecimento de qualquer tipo de informação pelas referidas entidades, em razão do sigilo das informações. Sustenta que esses órgãos mantêm bancos de dados com informações a respeito da existência de ativos de titularidade dos executados, de forma que a expedição de ofícios requisitando informações tem o potencial concreto de viabilizar a satisfação da execução, fazendo-se presente, nesse particular, o interesse da própria justiça na prestação jurisdicional, dando maior efetividade ao processo. Cita precedentes. Ao final, requer, em sede liminar, inaudita altera parte, o deferimento da concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que se determine a expedição dos ofícios. No mérito, deferir a expedição dos ofícios à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais (CNSEG), Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados (CETIP) e Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para que informem possível existência de ativos financeiros de titularidade da executada e/ou seguros, títulos de capitalização e títulos de valores mobiliários. Preparo recolhido (ID 71412892). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a presença do perigo em demora. Em que pese a agravante alegar que “a lesão grave e de difícil reparação é patente, haja vista os enormes prejuízos decorrentes da manutenção da decisão recorrida”, não há provas de tais lesões. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não foi demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da liminar. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital